Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Ação Rescisória n. 1006953-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JULIO CESAR DA SILVA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 88066468):
“AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO RE N. 630.733/DF – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1 - A petição inicial que concatena fatos e fundamentos jurídicos coerentes com o pedido formulado, permitindo à parte contrária exercer o seu direito de ampla defesa, não enseja a extinção do feito por inépcia
2 - Hipótese que não se enquadra na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 15/5/2013, com repercussão geral, porquanto o precedente se refere a teste de aptidão física e a Suprema Corte, ao julgar o mencionado recurso, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até aquela data, como na espécie.
3- Não sendo encontrados quaisquer dos vícios descritos no artigo 966, do CPC, não é possível rescindir o decisum por simples irresignação quanto ao seu resultado ou à forma como valorou as provas que instruíram o feito, razão pela qual imperiosa se faz a manutenção do acórdão impugnado.” (TJMT, AR n. 1006953-19.2019.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 06/05/2021)
Alega o recorrente a existência de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, ao fundamento de que que há divergência do entendimento adotado pelo órgão fracionário no acórdão, “(...) pois o RE no 630.733/DF, como dito desde o começo do presente recurso, não restringiu seu alcance somente a testes físicos. O teste físico foi somente o ponto chave para o direito ali discuto, qual seja, o direito a realização das provas em segunda chamada, com a nítida ressalva de que TODAS AS SEGUNDAS PROVAS REALIZADAS ATÉ O LAPSO DE TEMPO DEFINIDO NO RE no 630.733/DF SERIAM RESGUARDADAS, O QUE É EXPRESSAMENTE O CASO PORQUE A SEGUNDA AVALIAÇÃO FOI REALIZADA EM 21 de fevereiro de 2011”.
Recurso tempestivo (id. 91478953) e recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (id. 91383996).
Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso em id. 95076456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 335
O recorrente alega que deve ser aplicada a tese fixada, discutida no RE no 630.733 (Tema 335/STF).
No julgado do referido recurso Leading Case RE no 630733/DF (Tema 335), o Supremo Tribunal Federal decidiu que Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica, in verbis:
“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)
Entretanto, como restou consignado no acórdão, não há aplicabilidade do tema 335 do STF, senão vejamos:
“(...)
Com efeito, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, sob o rito da repercussão geral, diz respeito à impossibilidade de remarcação de teste de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais do candidato (tais como problemas temporários de saúde), ante a expressa vedação em edital.
A seu turno, a controvérsia presente nos autos diz respeito a possibilidade de ser considerado como válida, a segunda avaliação psicológica, a que o Autor se submeteu, uma vez que o primeiro exame, este foi considerado como inapto, não guardando, portanto, correspondência com a tese decidida pela Suprema Corte. Ademais, o precedente sugerido pelo Autor (RE 630.733/DF) não se aplica à hipótese dos autos, pois além da constatação acima explicitada, tal decisão proferida pelo Plenário do STF, em uma espécie de modulação dos efeitos, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data do julgamento, ocorrido em 15.5.2013, nas hipóteses em que o candidato não pode submeter ao exame, na data designada no edital, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, tais como problema de saúde. Veja-se:
Recurso extraordinário.
2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde.
3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade.
4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.
5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 630733, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/5/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) [Destaquei]
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE POR CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 630.733/DF. SENTENÇA MANTIDA.
1. No bojo do RE 630.733/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, em que reconhecida a repercussão geral da matéria, a Corte Constitucional entendeu que, havendo vedação no edital, não há possibilidade de marcação de nova data para que o candidato se submeta a alguma etapa do certame, em decorrência de circunstância pessoal.
2. A obediência às disposições editalícias vincula a administração e o candidato, que não possui direito subjetivo à remarcação da etapa de inspeção de saúde, porquanto ausente tal previsão em edital, de modo que, ainda que infortúnios possam vir a acometer os candidatos, o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público, sob pena de ferir o princípio da isonomia.
3. Ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito administrativo das disposições do edital, e eventuais aditamentos, quando não há violação à legalidade e ao cumprimento das normas da Comissão responsável.
4. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07174358120178070000 DF 0717435-81.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 6/4/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/4/2018). [Destaquei]
Por outro lado, a controvérsia presente nos autos diz respeito a possibilidade de ser considerado como válida, a segunda avaliação psicológica, a que o Autor se submeteu, uma vez que o primeiro exame, este foi considerado como inapto, não guardando, portanto, correspondência com a tese decidida pela Suprema Corte.
Impende destacar que, o precedente sugerido pelo Autor (RE 630.733/DF) não se aplica à hipótese dos autos, pois além da constatação acima explicitada, tal decisão proferida pelo Plenário do STF, em uma espécie de modulação dos efeitos, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data do julgamento, ocorrido em 15.5.2013, nas hipóteses em que o candidato não pode submeter ao exame, na data designada no edital, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, tais como problema de saúde.
Desse modo, após análise detida do feito evidencia que o caso em questão não se amolda ao precedente do STF, pois, no RE 630.733/DF, discutiu-se a validade de “norma editalícia que prevê a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital, em virtude de alterações fisiológicas de forma geral e, nestes autos, questiona-se a validade da segunda avaliação psicológica, uma vez que o Autor foi considerado como não recomendado na primeira avaliação.” (id. 88066468)
Delineado esse cenário, percebe-se que o órgão fracionário afastou a aplicação da referida tese por ausência de correspondência, dado o fato que no RE 630.733/DF discutiu-se a possibilidade de remarcação do teste físico em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato ao passo que aqui se pretende a manutenção da validade da segunda avaliação psicológica, desconsiderando-se a primeira, em que o recorrente foi considerado inapto.
Assim, como não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a recorrente alega violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V (Súmulas 282 e 356 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça